Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO PARCIALMENTE. REATIVAÇÃO CONTA GMAIL. ATIVIDADE EM DESACORDO COM OS TERMOS DE USO. ARQUIVO RELACIONADO À PORNOGRAFIA INFANTIL. CANCELAMENTO DA CONTA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. POSSIBILIDADE DE ACESSO AO ACERVO DO E-MAIL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. É vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância.
2. O provedor segue a disciplina do acesso livre aos seus serviços, desde que não concorram fatos que justifiquem o bloqueio e que estão previstos no contrato, como o de receber e acessar arquivos que seriam, em tese, relacionados a pornografia infantil. 2.1. Ao ser constatado conteúdo em desacordo com as políticas da empresa, o cancelamento da conta é a atitude legítima a ser realizada. É seu direito fechar a conta do usuário e não há ilegalidade contratual nesse agir.
3. Embora o cancelamento da conta tenha ocorrido por violação aos termos de uso definidos em contrato, não se pode permitir que tal fato constitua justificativa para impedir a entrega à autora do conteúdo armazenado em sua conta e que não possua qualquer vinculação com o material relacionado à pornografia infantil.
4. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 4.1. Não se encontra evidente qualquer situação demonstrada nos autos de que a impossibilidade de acesso aos arquivos acarretou abalo psicológico ou danos à honra da parte autora.
5. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.